Tribunal: CARF
Processo: 10880.726441/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726441/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.434 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO EDUARDO SERSON SCHWARTZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726441/2011-91
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726441/2011-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para a contribuinte retro qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 3/7, que lhe deu o direito à restituição do imposto no valor de R$5.676,73.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2010 apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir de R$16.468,45, conforme demonstrativo à fl. 6. De acordo com a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 4/5, foram apuradas dedução indevida de
despesas médicas, no total de R$39.242,62, consoante a seguinte justificativa:
“conforme documento do plano de saúde sobre reembolsos, glosa de Clínica Médica
Oliveira Santos no valor de R$1.492,62 só apresentou cópias de recibos. Glosa no
valor de R$270,00 de Isaac Neustein, o recibo é de 2010. Glosa Mental Health Care
Medicina Ltda., visto que estes não atenderam o requisitos do art. 8o da Lei 9250/95 –
RIR/99, art. 8o”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2, instruída
com o(s) elemento(s) de fl(s). 9/31. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que está apresentado os recibos referentes a despesas médicas com o
contribuinte e dependente, que não deveriam ter sido glosadas.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 37.480,00.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Mental Health Care Medicina
Ltda.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726441/2011-91

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 5), apontado
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 38), foi a seguinte:
Tais recibos, com o timbre da Mental Health Care Medicina Ltda., não
informam o(s) beneficiário(s) dos serviços médicos prestados, apenas os responsáveis
pelos pagamentos, além disso, não identificam quem os subscreveram, não havendo
como saber se a(s) pessoa(s) é(são) profissional(is) médico(s) ou se está(ão)
autorizada(s) a subscrever documentos em nome da clínica. Portanto, não atendem a
legislação tributária para se constituir em prova hábil para o mister. Ressalte-se que o
recibo de fl. 31 foi emitido no ano calendário de 2008 e não em 2009, ano da
DAA/2010 objeto do lançamento em pauta.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726441/2011-91

A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a ausência
requisitos legais nos recibos apresentados.
Já a decisão de piso manteve a glosa ausência da indicação do paciente nos
documentos .
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 11/31).
Agora com sua a peça recursal, o interessado reapresenta os recibos (e-fls. 44/54);
e junta cheques (e-fls. 55/76), a fim de comprovar a regularidade de suas deduções médicas.
Acrescento, ainda, que no que diz respeito a ausência de especificação do
beneficiário dos serviços prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que
este é o responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o
constante no inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.726441/2011-91

se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que o recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original